Tribunal: TJDFT
Processo: 0721537-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA E INCONFUNDÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO REPRESENTANTE LEGAL.
1. Em julgamento do Recurso Especial n. 1.807.216/SP, de relatoria da e. Min. Nancy Andrighi, estabeleceu-se que a incapacidade econômica do menor é presumida e personalíssima, bem como a impossibilidade de se examinar o cabimento do benefício com base na situação econômica do representante legal do menor, uma vez que não se confundem.
2. Recurso conhecido e provido.